Tribunal: TJBA
Processo: 0700666-90.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700666-90.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THACIO DA SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 12, CAPUT E ART. 16, §1º, IV, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03). CONDENAÇÃO DO RÉU EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, ALÉM DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICILIO – CONSENTIMENTO EXPRESSO DO MORADOR DEMONSTRADO – PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MINÍMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE -INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ QUE PERMANECE FIRME NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – VIABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA PARA 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Denúncia: Réu preso em flagrante delito no dia 06 de maio de 2020, por volta de 13h40min, na Rua da Linha, Parque Verde I, Camaçari/BA, mantendo sob guarda arma de fogo de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim como possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Sentença: condenação nas sanções descritas nos arts. 12 e 16, §1º, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69, do CP. Penas aplicadas- 03 (três) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 20 (trinta) dias-multa. 2. Preliminar de nulidade de provas obtidas ilicitamente por violação de domicílio. A diligência no imóvel se deu em conformidade com os ditames legais, porquanto restou comprovado que o ingresso dos policiais no domicílio do Réu fora previamente consentido pelo morador JOSÉ FRANCISCO, genitor do Apelante. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Dosimetria 3.1. Afastamento da Súmula 231/STJ- inviabilidade. A circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), embora reconhecida, não tem capacidade para reduzir a pena-base abaixo do seu mínimo legal, consoante entendimento Sumulado (Enunciado n° 231 do STJ) e consolidado nos Tribunais Superiores. 3.2. Aplicação do concurso formal entre os delitos- acolhimento. De acordo com a denúncia e com as provas coligidas aos autos, o Réu, mediante uma ação, praticou dois crimes não idênticos, porquanto mantinha em sua residência uma arma de fogo de uso permitido e outra de uso restrito com a numeração suprimida, não havendo indícios de que possuía desígnios autônomos na conduta, de modo que é perfeitamente aplicável o concurso formal entre os delitos. Por conseguinte, considerando que o Apelante restou condenado pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03, à pena de 3 (três) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, exaspera-se a reprimenda em 1/6 (um sexto), à luz do disposto no art. 70, do CP, totalizando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto. Fica mantida a pena de 20 (vinte) dias-multa fixada na sentença, por ser mais benéfica ao Recorrente RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0700666-90.2021.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, no qual figura como Apelante THACIO DA SILVA SANTOS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador de Justiça